Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-87.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004940-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA LOPES - CPF: 023.791.911-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELE DA SILVA FLORENCIO - CPF: 063.523.271-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ARTIGO 150, § 1°, DO CÓDIGO PENAL) – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica assume especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma coerente e harmônica quanto aos elementos essenciais do delito, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.

Eventuais divergências em detalhes acessórios do depoimento da vítima, considerando o transcurso do tempo entre os fatos e a colheita da prova judicial, não têm o condão de comprometer a credibilidade do relato quanto ao núcleo essencial da imputação.

Não configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em crime praticado com prevalência de relações domésticas, pelo simples fato de o processo tramitar sob o rito da Lei Maria da Penha, uma vez que se trata de normas de naturezas distintas: a primeira, de direito material, incidente na dosimetria da pena; a segunda, de natureza processual, estabelecedora de procedimentos específicos para o tratamento dos casos de violência doméstica contra a mulher.

A circunstância de o crime ter sido praticado no contexto doméstico e familiar não constitui elemento do tipo penal de violação de domicílio, razão pela qual sua valoração como agravante genérica não caracteriza dupla valoração da mesma circunstância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXANDRE SILVA LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de violação de domicílio qualificado, tipificado no artigo 150, §1o, do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal, no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese: a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que apresentou versões contraditórias durante a persecução penal, o que geraria dúvida razoável a impor a aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por entender configurado bis in idem, uma vez que a adoção do rito da Lei Maria da Penha já pressupõe que o delito foi cometido no contexto das relações domésticas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, em parecer da 11a Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ARTIGO 61 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. A REFERIDA AGRAVANTE PODE SER APLICADA EM CONJUNTO COM O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões nele suscitadas.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alexandre Silva Lopes contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 150, §1o, do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal, no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 08 de julho de 2019, no período noturno, por volta das 02h40min., na residência localizada na Rua L, no 05, Quadra 16, Bairro Residencial Aeroporto, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Alexandre Silva Lopes, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou clandestinamente, durante a noite, na residência de Adriele da Silva Florencio, sua ex-convivente, contra sua vontade, conduta perpetrada no âmbito das relações familiares.

Ressai que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso, estando separados há aproximadamente 01 (um) ano na data do fato.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado, de forma clandestina, invadiu a residência da vítima contra a sua vontade, momento em que quebrou a porta do quarto onde ela dormia com seu atual namorado e passou a agredi-la, desferindo-lhe golpes com um capacete. A ofendida, então, começou a gritar, oportunidade em que ele cessou seus atos e fugiu. (...)”.
(ID287592863)

Transcrevo a sentença para analise das provas lançadas:

Mérito.

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

A materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria instaurada pela autoridade policial, declarações da vítima, boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Senão vejamos, oitiva da vítima:

Que eu já tava em casa e
ele chegou rebentando a porta e me agredindo
; que ele começou a agressão e eu comecei a gritar; que ele chegou de moto quebrando a porta; que deu soco, pontapés; que não disse nada antes; que ele não aceita a separação;
que aconteceu desse dia ele invadir a minha casa;
[sic]

Segundo o artigo 150 do Código Penal, o mero ingresso no lar alheio, sem o consentimento de quem tem direito sobre o imóvel, constitui invasão de domicílio.

Cabe mencionar que comprovada está que tal crime foi realizada a noite, conforme oitiva da vítima.

No mais, impende ressaltar que, em delitos dessa natureza, há de se conferir especial relevo à palavra da vítima, posto que os delitos dessa espécie ou são praticados no silêncio do lar ou não possuem testemunhas que possam corroborar as assertivas da ofendida.

Quanto a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal com razão a acusação, pois no caso concreto, a dinâmica e a cronologia dos fatos deixam claro que ocorreram em razão de a vítima ser do sexo feminino no âmbito da unidade doméstica e em relação íntima de afeto, razão pela qual rejeito a tese da defesa de que configura "bis in idem", pois a referida agravante não integra, nem qualifica o crime em tela. Ademais, a Lei n. 11.340/2006 visou recrudescer o tratamento dado pela violência doméstica familiar contra a mulher.

Deste modo, a condenação é medida que se impõe.
(ID287593366)

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, corroborados pela prova oral produzida em juízo.

No tocante à autoria, após detida análise do conjunto probatório, verifico que existem elementos suficientes para manter a condenação, não prosperando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Como bem salientado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal, é de mera conduta e consuma-se com o simples ingresso ou permanência em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem tem o poder de controlar a entrada e saída do domicílio.

No caso em apreço, a vítima foi categórica ao afirmar, tanto em sede policial quanto em juízo, que o apelante invadiu sua residência, derrubando a porta, no período noturno, e passou a agredi-la. Em seu depoimento judicial, a ofendida relatou que
"já estava em casa e ele chegou rebentando a porta e me agredindo",
descrevendo que o apelante agiu
"quebrando a porta"
com
"socos"
e
"pontapés",
motivado por
"não aceitar a separação".

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente quando apresentada de forma coerente e consistente quanto aos elementos essenciais do delito, como ocorre no presente caso. Isto porque tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna o relato da vítima de fundamental importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da
violência

doméstica
, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO).

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).(...) (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024)

O apelante, por sua vez, não apresentou versão alternativa dos fatos, tendo sido declarado revel no processo, o que, embora não importe em presunção de culpabilidade, também não afasta os demais elementos probatórios que apontam para sua responsabilidade penal.

Quanto à alegação de contradição no depoimento da vítima, especificamente no que se refere à presença ou não de um namorado no momento dos fatos, observo que tal divergência não é suficiente para comprometer a credibilidade do seu relato quanto ao núcleo essencial da imputação - a invasão domiciliar pelo apelante. Trata-se de circunstância acessória que, considerando o transcurso de tempo entre os fatos e a colheita da prova judicial, não tem o condão de gerar dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas.

Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a vítima manteve-se firme quanto aos elementos centrais da acusação em todas as oportunidades em que foi ouvida, narrando de forma detalhada como o apelante invadiu sua residência durante a noite, danificando a porta de entrada, evidenciando assim a prática do delito de violação de domicílio qualificado.

No que concerne ao pleito subsidiário de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, também não assiste razão ao apelante.

A aplicação da referida agravante, quando o crime é cometido com prevalência das relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, não configura bis in idem pelo simples fato de o processo tramitar sob o rito da Lei Maria da Penha.

Isso porque o rito processual estabelecido pela Lei n. 11.340/2006 constitui norma de natureza processual, que visa estabelecer procedimentos específicos para o tratamento dos casos de violência doméstica contra a mulher, enquanto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal é norma de direito material, que incide na dosimetria da pena quando o agente se prevalece das relações domésticas para praticar o crime.

Ademais, a própria Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, estabelece que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099/95, indicando a preocupação do legislador em conferir tratamento diferenciado e mais rigoroso a tais delitos, o que se coaduna com a aplicação da agravante em comento.

Vale ressaltar ainda que a circunstância de o crime ter sido praticado no contexto doméstico e familiar não é elemento constitutivo do tipo penal de violação de domicílio, razão pela qual não há falar em dupla valoração da mesma circunstância (bis in idem). Trata-se, na verdade, de uma circunstância adicional que denota maior reprovabilidade da conduta do agente, justificando o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Constato, portanto, que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer reparo a ser feito, seja quanto à condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio qualificado, seja quanto à incidência da agravante relativa à violência praticada no âmbito das relações domésticas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ALEXANDRE SILVA LOPES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025